Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701636-56.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILBERT SILVA ROCHA AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HILBERT SILVA ROCHA contra a decisão que, no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido em desfavor de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, homologou os honorários periciais. A distribuição antecedente, à Egrégia 3a Turma Cível (Des. Alvaro Ciarlini), de recurso referente à mesma causa (ID 19093592 – PJe 0704553-69.2017.8.07.0006), determina a prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Deve, pois, ser aplicada a regra de prevenção contida no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Assim sendo, deve ser respeitada a prevenção do órgão fracionário e do relator ao qual foi distribuído o recurso anteriormente interposto. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator